Tribunal: CARF
Processo: 15504.724829/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724829/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.303 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
ROBERTO CAMPELO ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Wilderson Botto e Thiago Alvares Feital, que
lhe davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleber Ferreira
Nunes Leite.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724829/2012-40
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.303 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724829/2012-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 128/131):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 03 a 12,
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2009 e 2010, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 8.492,11, que acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 13 a 15, a autuação
decorreu de glosa de dedução de despesas médicas não comprovadas com o efetivo
pagamento, no valor total de R$ 33.500,00, declaradas como pagas para Marcos
Ricardo Iori, CPF no 041.960.036-13, sendo R$ 15.000,00 no ano calendário de
2008 e de R$ 18.500,00 no ano calendário de 2009.
Ciente do Auto de Infração em 23.05.2012 (fls. 121), o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 125), 21.06.2012.
Para desconstituir o lançamento o autuado afirma que junta à defesa cópia de relatório
de tratamento especializado com informação da efetiva prestação do serviço
odontológico e o pagamento realizado, pedindo, ao final, a reconsideração da glosa.
Junto à impugnação vieram os documentos de fls. 125/126 que consistem em cópia de
identidade do contribuinte e um Relatório de Tratamento Odontológico Especializado
assinado por Marcos Ricardo Iori, Cirurgião Dentista, CRO no 29527.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
DESPESA MÉDICA. EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. GLOSA
MANTIDA.
Ausente nos autos a prova do efetivo pagamento da despesa médica declarada como
dedução da base de cálculo do imposto, mantém-se a glosa e o respectivo lançamento.
Cientificado da decisão, em 23/05/2013 (fls. 136/137), o contribuinte, em
20/06/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 138), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, alegando, trazendo aos autos cópia de extratos bancários, cujos saques foram utilizados
em parte para pagamento da prestação dos serviços odontológicos realizados nos anos-calendário
autuados, ao teor dos recibos já anexados, requerendo, ao final, a revisão e reconsideração da
decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 139/148.
É o relatório.

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.303 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724829/2012-40

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas odontológicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas ao profissional Marcus Ricardo
Iori, nos valores de R$ 15.000,00 (AC/2008) e R$ 18.500,00 (AC/2009), por falta de
comprovação dos efetivos pagamentos, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas nas
DAA/2009 e 2010.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.303 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724829/2012-40

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação ao profissional contratado, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que a declaração/relatório de tratamento fornecida pelo
profissional Marcus Ricardo Iori (fls. 126), aliado aos recibos por ele anteriormente emitidos
(fls. 51/52 e 78/79), além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência
(art. 80, § 1o, III do RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento odontológico
submetido, bem como os pagamentos realizados pelo Recorrente no decorrer dos anos-
calendário autuados, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à
comprovação dos efetivos pagamentos, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança
das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, torno insubsistente o
crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar a
autuação e as alterações decorrentes realizadas nas bases de cálculo do imposto de renda dos
anos-calendário de 2008 e 2009.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.303 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724829/2012-40

Voto Vencedor
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Redator designado
Discordo do relator quanto à possibilidade de restabelecimento da despesa
informada com o profissional, Marcus Ricardo Iori baseada na declaração e nos recibos emitidos
pelas mesmas.
A autuação se deu pela falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas e a decisão recorrida ratificou a necessidade dessa prova.
Para o relator, os recibos de pagamento emitidos contém todos os requisitos
exigidos, comprovam a ocorrência dos tratamentos, bem como, comprovam o efetivo
pagamento.
No entanto, não há impedimento de a autoridade fiscal coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais
No caso, a autoridade fiscal exigiu a comprovação do efetivo pagamento da
despesa médica e, nesse sentido, entendo que a declaração e o recibo emitidos pelo profissional
não faz essa prova, posto que são documentos particulares, que têm eficácia entre as partes. Em
relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado (artigo 408 do Código de
Processo Civil e artigo 219 Código Civil).
De acordo com a decisão recorrida, o contribuinte foi intimado a apresentar à
autoridade fiscal, documentos que comprovassem a realização da despesa.
O contribuinte não apresentou documentos que corroborassem com os recibos
emitidos pela profissional.
O recibo e a declaração apresentados, foram considerados insuficientes para
comprovação do efetivo pagamento pela autoridade fiscal, bem como, na decisão proferida pela
DRJ, tendo em vista que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, diante da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento da despesa,
não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.303 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724829/2012-40

Fl. 153
DF CARF MF
Original